Tribunal: STF
Processo: Rcl 85544
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo - FPL, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região – TRT3 no Processo 0010046-58.2024.5.03.0144, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral e do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] O TRT da 03ª Região tem sistematicamente afastado a validade da contratação de profissional autônomo hipersuficiente por pessoa jurídica como forma lícita de terceirização/pejotização, e tal posicionamento implica em desrespeito aos entendimentos vinculantes de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria, sociedade, franquia, profissionais liberais, transportador de carga e pejotização). (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    [...] Trata-se de uma reclamação trabalhista ajuizada por ELOISA HELENA RODRIGUES GUIMARAES, assistida pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pretendendo fosse reconhecido o vínculo de emprego e sua unicidade contratual, para além do pagamento das verbas trabalhistas correlatas, no programa de Mestrado Profissional da reclamada Fundação Cultural Dr. Pedro Pedro – FPL, DE SUA EMPRESA DE PESSOA JURÍDICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, a ELOISA HELENA RODRIGUES de CNPJ 16.588.720/0001-50 [...]. 



    CUMPRE RESSALTAR QUE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA HAVIDA ENTRE A RECLAMANTE DA AÇÃO TRABALHISTA E A AUTORA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, NO MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO NO SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO/PEJOTIZAÇÃO, NÃO HÁ OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO CELETISTA, ESPECIALMENTE A SUBORDINAÇÃO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM INTEGRAÇÃO E REFLEXOS DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COM SALÁRIO DE CLT, E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA TRATAR DE RELAÇÃO CIVIL/EMPRESARIAL ENTRE EMPRESAS.



    [...] Não há, por parte da Autora da Reclamação Constitucional, o gerenciamento da atividade empresária da reclamante da Ação Trabalhista, a ELOISA HELENA RODRIGUES de CNPJ 16.588.720/0001-50, AO LONGO DO PERÍODO EM QUE PRESTOU SEUS PRÉSTIMOS À RECLAMADA COMO PJ EM SISTEMA DE PEJOTIZAÇÃO NO MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DA FPL, eis que a prestação de serviços era realizada com autonomia, no local de livre escolha do PJ, com a equipe por ele determinada se necessário, sem cobrança de dia, horário e jornada laboral, com aplicação ou não de recurso próprio ou de terceiros ou de financiamento pelo próprio PJ, e sem qualquer penalidade laboral pela contratante, sendo que a reclamante da Ação Trabalhista também fazia e faz a prestação de serviços a terceiros, como se extrai dos documentos dos autos, e era ela quem assumiu a direção e os custos do empreendimento de sua Pessoa Jurídica (doc. 1, pp. 2-3).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] Ao descontextualizar a prova documental e testemunhal dos autos, DECLARANDO A EXISTÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PJ, MAS AO MESMO TEMPO DIZENDO QUE CONTRATO SÓ É VALIDO SER FOR ESCRITO, PASMEM!!!, o que revela falta de argumentos para invalidar o contrato de natureza civil celebrado de boa-fé e em atenção a autonomia das vontades das partes, SEM APONTAR QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TERCEIRIZAÇÃO/PEJOTIZAÇÃO – DE UMA PESSOA JURÍDICA POR CERCA DE DUAS DÉCADAS, o posicionamento da 09ª Turma do TRT da 3ª Região indica não estar em consonância com o princípio da paridade de armas ou de igualdade de tratamento entre as partes (art. 7º, do CPC). (doc. 1, p. 10).



    A reclamante afirma que a presente controvérsia trata-se de pejotização e pede a suspensão do feito com fundamento na determinação constante do Tema 1.389-RG. 



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    [...] no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja declarado NULO ou seja CASSADO ou seja REFORMADO o acórdão objeto da Reclamação Constitucional (e por consequência a sentença do mesmo Tribunal), do TRT da 03ª Região, por afronta aos precedentes vinculativos da Suprema Corte em sede de controles concentrados (ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade com repercussão geral (Tema 725 – Tabela RG), E SOBRETUDO O TEMA 1.389 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF, TENDO NA DECISÃO EXARADA EM 14/04/2025 O EXMO. MINISTRO DO STF, GILMAR MENDES, DETERMINADO A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O TEMA PEJOTIZAÇÃO, DETERMINAÇÃO BURLADA PELO TRT/03ª REGIÃO, O QUE NÃO PODE SER ADMITIDO, remetendo-se o feito à Justiça Comum competente para receber, apreciar e julgar o feito (doc. 1, p. 29).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, a ADI e 5.625/DF e o ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade (ARE 1.532.603 RG/PR – Tema 1.389/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12/4/2025). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3, ao analisar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 30 DO TST



    [...] A determinação de suspensão proferida no ARE 1.532.603 restringe-se àqueles processos em que se discute a ocorrência de fraude na contratação civil de prestação de serviços, notadamente nos casos em que se invoca a ilicitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324, bem como em relação à distribuição do ônus da prova sobre tal alegação.



    No presente caso, a controvérsia não diz respeito à alegação de fraude na contratação civil. 



    A reclamante tem vínculo de emprego com a Fundação reclamada, conforme se verifica na CTPS de ID. d95e87c.



     Não se vislumbra nos autos a formalização de qualquer pacto de natureza cível entre as partes, não sendo apresentada qualquer minuta de contrato de prestação de serviços entre autora e reclamada. 



    Portanto, não há enquadramento do caso em exame ao objeto da repercussão geral reconhecida no ARE 1.532.603 e no Tema 30 do TST. 



    Rejeito [...]. 



    AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    [...] Coaduno, integralmente, com o entendimento de origem, no sentido de que a emissão de notas fiscais para pagamento dos serviços prestados pela autora à reclamada teve o mero intuito de reduzir custos relativos aos recolhimentos previdenciários e fiscais, uma vez que nem sequer houve a formalização de contrato de prestação de serviços com a suposta pessoa jurídica. 



    As notas fiscais emitidas pela empresa da reclamante, e os respectivos pagamentos efetuados pela recorrente, visavam a remunerar exatamente as mesmas atividades que eram abarcadas pelo contrato de trabalho, desde o início do pacto laboral. Ocorre que, ao invés de integralizar a remuneração no contracheque, a Fundação optou por fracionar o pagamento, utilizando-se da pessoa jurídica para quitar parte dos salários. Essa prática, por si só, configura uma manobra para reduzir encargos trabalhistas e previdenciários, em detrimento dos direitos da trabalhadora e da arrecadação pública. 



    O preposto confessou que não houve qualquer alteração nas atividades da reclamante a partir do ano de 2012, quando modificada a forma de pagamento dos salários. Declarou, também, que a prática de remunerar os professores de maneira fracionada, ao mesmo tempo como celetistas e pessoa jurídica, foi um acordo realizado com todos os professores, e que as atividades permaneceram as mesmas (lecionar no mestrado, pesquisas, orientação aos mestrandos).



    Resta evidente que a emissão das notas fiscais, no caso em tela, não se destina a remunerar serviços de natureza diversa daqueles inerentes ao trabalho prestado, sendo certo que nem sequer se comprovou a formalização de um contrato de prestação de serviços contendo a especificação de quais serviços estariam sendo remunerados por meio da pessoa jurídica. Pelo contrário, o que se observa é a utilização da pessoa jurídica para remunerar o labor habitual da reclamante, prestado por meio do contrato de emprego, porém, com o objetivo de reduzir encargos trabalhistas e previdenciários (doc. 41, pp. 4-8).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Discutiu-se, na ação de origem, se era empregatícia a relação entre professora de mestrado e instituição de ensino. A reclamante juntou cópias das notas fiscais eletrônicas de serviços, constando como prestador de serviços a ora beneficiária, como PJ (doc. 30, pp. 2-83). Entretanto, depreende-se do acórdão reclamado que a beneficiária recebia parte do salário em decorrência do contrato de trabalho firmado por meio da CLT e parte, por meio de notas fiscais eletrônicas emitidas por pessoa jurídica.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício, reconhecido pela Justiça do Trabalho, quanto às verbas pagas por meio de pessoa jurídica, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na ADC 48/DF, na ADI 3961/DF e na ADI 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator